Tribunal: STF
Processo: ARE 1456765
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, cuja ementa segue transcrita: 



    APELAÇÕES CÍVEIS. MANDADO SEGURANÇA. DECRETO Nº 9.487/19. ALTERA O ANEXO IX DO DECRETO Nº 4.852, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1997, REGULAMENTO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO ESTADO DE GOIÁS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. Não há que se falar em ausência de fundamentação quando a sentença apresenta motivação congruente às questões recorridas. SÚMULA 266 STF. INAPLICABILIDADE. Não incide a Súmula nº 266 do STF, se a ação mandamental foi ajuizada com o fito de atacar os efeitos concretos do Decreto Estadual que alterou o Anexo IX do Decreto nº 4.852, de 29 de dezembro de 1997, Regulamento do Código Tributário do Estado de Goiás. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. Embora haja questionamento sobre a legalidade e a constitucionalidade do Decreto n. 9.478, de 19 de julho de 2019, no tocante à alteração do art. 6º, inciso XLIII, alínea “a”, do Anexo IX, do Decreto n. 4.852/97, tem-se que o caso não é de análise de inconstitucionalidade formal mas de controle de compatibilidade com a norma tributária. O Decreto n. 9.478/19 não majorou ou instituiu nova tributação, mas tão somente promoveu alterações das condições resolutórias para fruição do benefício da isenção do ICMS concedido pelo Decreto n. 4.852/97 – RCTE, devidamente autorizado pelo Convênio ICMS n. 139/92, no que concerne à saída interna de gado bovino destinado a cria, recria ou engorda entre produtores agropecuários. A imposição da nova condição, por meio de decreto, para a concessão do benefício tributário é baseada em critérios legais atinentes à política fiscal adotada pelo Estado, o que afasta peremptoriamente o controle judicial sobre o acerto ou desacerto do ato em questão, somente podendo ser concedida em lei. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. NÃO CABIMENTO. A revisão ou revogação de procedimentos de concessão de benefício fiscal, por tratar-se de questão vinculada à política econômica que pode ser revista pelo Estado a qualquer momento, não está adstrita à observância das regras de anterioridade tributária previstas na Constituição. INVERSÃO ÔNUS SUCUMBÊNCIA. Diante do provimento do recurso interposto pelo Estado de Goiás, necessário se faz inverter os ônus da sucumbência com referência às custas processuais não sendo possível a majoração/fixação de honorários sucumbenciais por força do disposto no art. 25 da Lei 12.016/2009. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR CAIO DE GUIMARÃES CARDOSO SPAGGIARI E OUTROS CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DE GOIÁS CONHECIDO E PROVIDO (doc. 22, pp. 17-18).



    Contra esse acórdão foram opostos embargos de declaração cujo julgamento foi assim ementado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. 1 – É de se rejeitar a tese de omissão no acórdão quando esta almeja tão somente, que a matéria já decidida seja rediscutida. 2 – Existindo erro material no acórdão, necessário se faz sua correção. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE (doc. 26, p. 13).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa ao art. 150, I e III, b e c, da mesma Constituição (doc. 30). 



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal merece parcial acolhida.



    Preliminarmente, observo que os recorrentes não demonstraram as razões pelas quais caberia o recurso extraordinário com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Assim, a deficiência na fundamentação do recurso não permite a exata compreensão da controvérsia. Inviável, portanto, o presente recurso no ponto, a teor da Súmula 284/STF. Com esse entendimento, cito os seguintes julgados: RE 1.422.636 AgR/PR, da minha relatoria, DJe 6/9/2023; ARE 1.383.243 AgR-segundo/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe 12/9/2022; RE 1.301.495 AgR-ED/MG, Rel. Min. André Mendonça, DJe 1º/9/2022; ARE 1.308.895 AgR-terceiro/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 7/4/2022; e ARE 893.499 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 13/3/2017.



    Ademais, no que se refere à suposta violação do art. 150, I, da Constituição da República, verifico que o Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Decretos estaduais n. 4.852/1997, 8.778/2015 e 9.478/2019). Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada à referida legislação pelo Juízo a quo, o que inviabiliza o recurso extraordinário, nos termos da Súmula 280/STF.



    Outrossim, registro que, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada à legislação infraconstitucional pela decisão recorrida (Súmula 636/STF). Nessa linha, colaciono a seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. DECRETO N.º 9.103/2017. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. CABIMENTO DO APELO EXTREMO PELA ALÍNEA C. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Conforme entendimento sumulado do STF, não cabe a interposição de recurso extraordinário em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF). 2. Quanto à interposição do apelo extremo com base no art. 102, III, alínea c, da Constituição Federal, observa-se que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal, o que inviabiliza o recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.365.477 AgR-segundo/GO, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 2/8/2023).



    Em contrapartida, quanto à alegação de ofensa ao art. 150, III, b e c, da Constituição Federal, observo que o recurso extraordinário merece prosperar. 



    Com efeito, o Tribunal de origem, ao analisar a questão da aplicabilidade do princípio da anterioridade tributária, consignou que:



    Quanto a aplicação, ou não, do princípio da anterioridade, entendo que razão assiste ao 2º apelante (ESTADO DE GOIÁS). Explico. 



    Como já dito em linhas anteriores, o Convênio ICMS 139/92 autorizou o Estado de Goiás a conceder isenção do ICMS nas saídas internas de gado destinado a cria ou recria entre produtores agropecuários sendo posteriormente editado o Decreto nº 4.852/97 e, depois, o Decreto nº 8.778/15 que apresentavam condições para a mencionada isenção. 



    No caso percebe-se que já havia norma consolidada sobre a matéria de modo que eventual revogação desta ou imposição de novas condicionantes para isenção do ICMS, previamente autorizado, não gera surpresa, majoração ou instituição de tributo. 



    Assim, a revisão ou revogação de benefício fiscal, por se tratar de questão vinculada à política econômica que pode ser revista pelo Estado a qualquer momento, não está adstrita à observância das regras de anterioridade tributária previstas na Constituição (doc. 22, p. 13).



    Nesse contexto, verifico que o acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no sentido de que o princípio da anterioridade, geral e nonagesimal, é aplicável à revogação ou diminuição de benefício fiscal, tendo em vista que essas posturas acarretam elevação da carga tributária por via indireta. Por oportuno, destaco o julgamento do Recurso Extraordinário 564.225 AgR-EDv-AgR-ED/RS, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 16/12/2020, cuja ementa transcrevo a seguir:



    Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário. Presença de obscuridade no acórdão embargado. Acolhimento dos embargos de declaração para conferir ao item 2 da ementa do acórdão embargado nova redação. Tributário. Majoração indireta de tributo. Orientação para aplicação da anterioridade geral e/ou da anterioridade nonagesimal. Voto médio. 1. A redação do item 2 da ementa do acórdão embargado pode levar à interpretação equivocada de que, em qualquer hipótese de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais, haverá sempre a necessidade de se observarem as duas espécies de anterioridade, a geral e a nonagesimal. Presença de obscuridade. 2. Embargos de declaração acolhidos, nos termos do voto médio, para sanar a obscuridade, conferindo-se ao citado item da ementa do acórdão embargado a seguinte redação: “2. Como regra, ambas as espécies de anterioridade, geral e nonagesimal, se aplicam à instituição ou à majoração de tributos. Contudo, há casos em que apenas uma das anterioridades será aplicável e há casos em que nenhuma delas se aplicará. Essas situações estão expressas no § 1º do art. 150 e em outras passagens da Constituição. Sobre o assunto, vide o art. 155, § 4º, IV, c; o art. 177, § 4º, I, b; e o art. 195, § 6º, da CF/88. Nas hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais que acarretem majoração indireta de tributos, a observância das espécies de anterioridade deve também respeitar tais preceitos, sem se olvidar, ademais, da data da entrada em vigor da EC nº 42/03, que inseriu no texto constitucional a garantia da anterioridade nonagesimal.” (grifei).



    Com essa mesma orientação, transcrevo as seguintes ementas de julgados do Supremo Tribunal Federal:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. CRÉDITO. BENEFÍCIO FISCAL. ALTERAÇÃO OU REVOGAÇÃO. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. SUJEIÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (ARE 1.076.550 AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13/2/2020).



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. 1. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo interposto em face de decisão que, monocraticamente, conheceu do recurso do Estado de São Paulo para dar-lhe provimento. O acórdão do TJSP decidiu pela necessidade de respeito à anterioridade diante do aumento indireto de tributos. 2. O ato normativo questionado pelo contribuinte extinguiu benefício fiscal que possibilitava a geração de créditos de ICMS ainda que a circulação de mercadorias fosse isenta. No entanto, os seus efeitos começaram a ser produzidos quando da publicação. A anterioridade tributária visa a assegurar a previsibilidade da carga tributária, protegendo a segurança jurídica, a não surpresa e a confiança legítima. Por isso, também deve ser aplicada à revogação ou alteração de benefício fiscal, conforme já reconhecido por esta Corte. 3. Desse modo, divirjo do relator e dou provimento ao agravo interno para negar provimento ao recurso extraordinário interposto pela Fazenda Pública (ARE 1.382.457 AgR/SP, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso, DJe 29/8/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. MARGEM DE VALOR AGREGADO – MVA. MODIFICAÇÃO LEGISLATIVA. MAJORAÇÃO DA CARGA TRIBUTÁRIA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE. ART. 150, III, B E C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Toda modificação legislativa que, de maneira direta ou indireta, implicar elevação da carga tributária, há de observar os princípios da anterioridade, geral e nonagesimal, constantes do art. 150, III, b e c, da Constituição Federal. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.328.239 ED-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 1°/12/2022).



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL POR DECRETO ESTADUAL. MAJORAÇÃO INDIRETA DE CARGA TRIBUTÁRIA. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE GERAL E NONAGESIMAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO NO JULGAMENTO DA ADI 2.325 MC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. ÓTICA CONSOLIDADA NO TEMA N. 856 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O acórdão recorrido está em conformidade com o julgamento da ADI 2.325 MC, ministro Marco Aurélio, oportunidade em que o Plenário do Supremo assentou o dever de obediência aos princípios da anterioridade geral e da noventena nas hipóteses em que a revogação de benefício fiscal acarrete aumento indireto de tributo. 2. Não há falar em ofensa à cláusula de reserva de Plenário, uma vez que o Tribunal local apenas decidiu – com arrimo na jurisprudência desta Corte – pela observância do decreto estadual impugnado aos princípios da anterioridade geral e nonagesimal (entendimento consolidado no ARE 914.045, ministro Edson Fachin, Tema n. 856/RG). 3. Agravo interno desprovido (ARE 1.339.119 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 22/9/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA - ICMS. CONDIÇÕES PARA FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTOS. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (ARE 1.482.202 AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20/6/2024).



    Posto isso, dou parcial provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a contrariedade ao art. 150, III, b e c, da Constituição Federal e, como corolário, reformar, em parte, o acórdão recorrido a fim de declarar tão somente a necessidade de observância dos princípios da anterioridade geral e nonagesimal. Sem honorários (Súmula 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator